Tribunal: TJDFT
Processo: 0023857-21.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0023857-21.2014.8.07.0000 Número do processo na origem: 0023857-21.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: DIRCI PAIXAO SANTIAGO DESPACHO Em face do Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), intimem-se as partes para que complementem as suas respectivas razões recursais acerca da incidência ou não da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática do julgamento dos recursos especiais repetitivos, referente ao Tema n. 943 daquela Corte Superior. Registre-se que a referida tese foi fixada no sentido de que "em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária" (REsp 1551488/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 01/08/2017). Prazo comum de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933, caput, Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora